Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709166-11.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: LUNARA LETÍCIA DE OLIVEIRA, MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUNARA LETÍCIA DE OLIVEIRA e MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As agravantes, por meio dos IDs 42944737 e 42944738, respectivamente, afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004